Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O artigo 286, inciso II, do CPC/2015 dispõe que “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

2. De acordo com jurisprudência desta Corte, contudo, a referida norma é aplicável apenas a juízos com idêntica jurisdição, de modo que, uma vez extinta sem exame do mérito a ação ajuizada no Juizado Especial, o ajuizamento de nova ação perante o juízo civil comum não implica violação ao princípio do juiz natural, sobretudo porque os Juizados Especiais possuem rito sumaríssimo, pautado na oralidade, na informalidade e na celeridade, sendo uma faculdade do autor a escolha por esse juízo, nos termos do § 3o do art. 3o da Lei n. 9.099/1995.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.